Tribunal: STJ
Processo: 5045184-90.2020.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699962 - RS(2024/0273226-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: JOSÉ NELSON DISSENHA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SUZETTE CONTIN DISSENHA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FABIO ROBERTO KAMPMANN - PR031674
VINÍCIUS JOSÉ BESCIAK - PR077856
CAROLINA BORTOLOZZO GLEICH - PR111084
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do CPC, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
art. 1.022
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material da decisão atacada.
e/ou
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a402a0f-791c-4063-90b8-32bf2381d063

Documento eletrônico VDA56333595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a402a0f-791c-4063-90b8-32bf2381d063

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699962 - RS(2024/0273226-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: JOSÉ NELSON DISSENHA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SUZETTE CONTIN DISSENHA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FABIO ROBERTO KAMPMANN - PR031674
VINÍCIUS JOSÉ BESCIAK - PR077856
CAROLINA BORTOLOZZO GLEICH - PR111084
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do CPC, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
art. 1.022
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material da decisão atacada.
e/ou
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ NELSON DISSENHA -
ESPÓLIO, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
não conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial, tendo sido o acórdão proferido
assim ementado (fl. 1.824):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL
E
DA
FUNGIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade
processual e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são
recebidos como agravo interno.
2. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
Documento eletrônico VDA55652104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:41
Código de Controle do Documento: 74aa2082-1398-4adc-b18a-8c555c72e82b

realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
3. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932,
III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min.
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que não se
conhece.
Nas razões recursais às fls. 1.840-1.846, a parte embargante alega que o acórdão
embargado é omisso, contraditório, e obscuro, pois deixou de considerar que a petição de agravo
interno impugnara integralmente a decisão monocrática proferida no âmbito deste Tribunal
Superior.
Requer, ao fim, que sejam conhecidos os referidos embargos e, no mérito,
acolhidos, com efeitos infringentes, para fins de que sejam sanadas a omissão, a contradição e a
obscurida referidas.
Transcorrido
o prazo para manifestação da parte agravada (fl. 1.853).
in albis
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do CPC, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
art. 1.022
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou
corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que não conheceu do agravo interno, observa-se
que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 1.828-
1.830):
"A insurgência não tem como ser conhecida.
Preambularmente, destaque-se que não obstante ser perfeitamente cabível a
oposição de embargos declaratórios contra decisões monocráticas do relator,
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que tal recurso, quando oposto com o intuito de conferir efeitos infringentes à
decisão embargada e quando inexistir obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, seja recebido como agravo interno. É exatamente o caso dos
correntes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA55652104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:41
Código de Controle do Documento: 74aa2082-1398-4adc-b18a-8c555c72e82b

Com efeito, tendo em conta o teor exclusivamente infringente da pretensão
, e em nome da economia processual e da celeridade, aplico o
aclaratória
princípio da fungibilidade para receber os presentes embargos de declaração
como agravo interno.
Destaque-se que, previamente, intimou-se a parte para complementar as
razões, consoante determina o
§3o, parte final, do CPC, o que foi
art. 1.024,
feito às fls. 1.776-1.781.
E assim sendo, observa-se que a insurgência não tem como ser conhecida.
O
III, do CPC assevera que 'incumbe ao relator (...) III -
art. 932,
não
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
. Idêntica redação
especificamente os fundamentos da decisão recorrida'
consta no
§4o, I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos
art. 255,
nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no
§ 1o,
art. 1.021,
segundo a qual, 'na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada'. No mesmo sentido é
a dicção do
§ 2o, do Regimento Interno do STJ.
art. 259,
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 1.743-1.749 não
conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na
origem (incidência do enunciado das Súmulas n. 518 e n. 7 do STJ; e
impedimento de análise do recurso pelo permissivo da alínea c, quando há
impedimento por óbice pela alínea a), com base nos seguintes fundamentos:
I- 'Consoante ao primeiro fundamento, tem-se que os argumentos
apresentados foram genéricos, pois não houve a demonstração de
forma clara e precisa de que o seu recurso especial não fora
interposto, no todo ou em parte, por indicação de violação à verbete
sumular.' (fl. 1.747);
II- 'Quanto ao segundo fundamento, os argumentos apresentados
novamente foram genéricos, não tendo sido demonstrado como seria
possível a análise das apontadas violações sem que implique o
revolvimento do conjunto fático-probatório, ao considerar ter somente
havido, no acórdão do Tribunal a quo, fundamentos de direito que
motivassem a referida afronta aos arts. 202, I, e 203, ambos do CTN;
2o, §5o, I, e § 8o, da Lei de Execuções Fiscais; e 7o do CPC.' (fls. 1.747-
1.748);
III- "Em face do terceiro fundamento, entendo que a parte agravante,
nas razões do agravo, apresentou também argumento(s) genérico(s),
não capaz(es) de desconstituí-lo, reiterando tão somente a suposta
existência de divergência jurisprudencial em face do caso em apreço."
(fl. 1.748).

Documento eletrônico VDA55652104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:41
Código de Controle do Documento: 74aa2082-1398-4adc-b18a-8c555c72e82b

Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante deixou de atacar
especificamente o primeiro fundamento, haja vista terem sido genéricas as
argumentações apresentadas, pois não houve a demonstração de forma clara
e precisa de que
não fora interposto, no todo ou em
o seu recurso especial
parte, por indicação de violação à verbete sumular.
Ademais, não logrou êxito em impugnar o segundo fundamento, porquanto
novamente genéricas as argumentações formuladas, deixando de demonstrar
que, no agravo em recurso especial, teriam sido apontados tão somente os
fundamentos de direito que motivassem as referidas afrontas legislativas
quando da prolação do acórdão pelo Tribunal de origem.
Não alcançou o primor em refutar especificamente o terceiro fundamento,
pois genéricas, mais uma vez, as argumentações desenvolvidas, haja vista que
não houve a demonstração de que,
, teria
no agravo em recurso especial
ocorrido o enfretamento, de forma clara e precisa, ao fundamento
'impedimento de análise do recurso pelo permissivo da alínea c, quando há
impedimento por óbice pela alínea a', dado pelo Tribunal de origem ao
inadmitir o recurso especial na origem.
Desse modo, 'verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante
da inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932,
III, e 1.021, § 1o, do
'. (AgInt no
rel. Min.
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
. No mesmo
15/8/2024)
sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS
PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
FERIADO
LOCAL
QUANDO
DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça
art. 1.021,
o entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se
conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de
.
decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de
28.813/DF,
Noronha, Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno e
"
não o conheço.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
ART. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55652104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:41
Código de Controle do Documento: 74aa2082-1398-4adc-b18a-8c555c72e82b

ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão
embargado que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos
declaratórios anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o
que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo
com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
Documento eletrônico VDA55652104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:41
Código de Controle do Documento: 74aa2082-1398-4adc-b18a-8c555c72e82b

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Ademais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária à
defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
.
suficiente para proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a
.
lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Documento eletrônico VDA55652104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:41
Código de Controle do Documento: 74aa2082-1398-4adc-b18a-8c555c72e82b

Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil
art. 1.026,
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:41
Código de Controle do Documento: 74aa2082-1398-4adc-b18a-8c555c72e82b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.699.962 / RS
Número Registro: 2024/0273226-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50071236320204047000 50451849020204047000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ NELSON DISSENHA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SUZETTE CONTIN DISSENHA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : FABIO ROBERTO KAMPMANN - PR031674
VINÍCIUS JOSÉ BESCIAK - PR077856
CAROLINA BORTOLOZZO GLEICH - PR111084
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ NELSON DISSENHA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SUZETTE CONTIN DISSENHA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FABIO ROBERTO KAMPMANN - PR031674
VINÍCIUS JOSÉ BESCIAK - PR077856
CAROLINA BORTOLOZZO GLEICH - PR111084
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56313388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:41
Código de Controle do Documento: 72ca21ac-6d8c-4200-b002-a49035d55512

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:41
Código de Controle do Documento: 72ca21ac-6d8c-4200-b002-a49035d55512